Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. suspensão do processo. inadmissibilidade. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo por falta de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, havendo bem penhorado, é possível a suspensão do processo.
III. Razões de decidir
3. Conforme se infere dos autos, foi determinada a penhora de direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente integrante do patrimônio da agravada, cuja decisão foi confirmada no julgamento do agravo de instrumento n° 0740827-06.2024.8.7.0000, interposto pela executada, de maneira que, de fato, não se justifica a suspensão do trâmite do processo.
IV. Dispositivo e tese
4. Deu-se provimento ao recurso.
Tese de julgamento: “Havendo bem penhorado, não se justifica a suspensão do trâmite do cumprimento de sentença.”